Tribunal: TJDFT
Processo: 0745896-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a acusada pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006) e resistência (art. 329 do Código Penal), fixando as penas definitivas em 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 5 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 700 dias-multa. A defesa sustenta insuficiência de provas quanto à prática do tráfico e da resistência, requerendo absolvição ou, subsidiariamente, desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal, aplicação do tráfico privilegiado, afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas e revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova colhida nos autos é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a condenação pelo crime de resistência está devidamente amparada nas provas produzidas; (iii) examinar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação do tráfico privilegiado, da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas e da fração de aumento utilizada na fixação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime de tráfico de drogas se comprova pelos laudos periciais que atestam a natureza ilícita da substância apreendida (crack), pelo auto de prisão em flagrante, pela mídia contendo as imagens do circuito de monitoramento que capturam a dinâmica da transação e pelos depoimentos colhidos em juízo.
4. A autoria resta demonstrada pela prova oral, especialmente pelo relato do policial militar que, na central de monitoramento, identificou movimentação suspeita entre a acusada e um usuário, que posteriormente confessou ter adquirido a droga da ré, narrativa corroborada pelas imagens captadas e pela apreensão da substância.
5. A alegação de insuficiência probatória quanto ao tráfico não prospera, pois as provas testemunhal, audiovisual e pericial convergem para demonstrar, de forma robusta, a prática do crime pela acusada.
6. No tocante ao crime de resistência, o relato do policial militar e o laudo pericial sobre a faca apreendida atestam que a acusada opôs-se à ação policial com ameaça, mediante uso de arma branca, o que, conforme entendimento consolidado, consuma o delito independentemente da produção de lesão.
7. A alegação de bis in idem na valoração dos maus antecedentes não se sustenta, pois a jurisprudência admite a utilização dessa circunstância tanto na primeira fase da dosimetria para fixação da pena-base, quanto na terceira fase para afastar a incidência do tráfico privilegiado.
8. A aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, justifica-se por se tratar de local de grande circulação de pessoas (Rodoviária do Plano Piloto), sendo desnecessária a demonstração de que o agente se valeu conscientemente da movimentação para facilitar a traficância, dada a natureza objetiva da majorante.
9. A fração de aumento de 1/8 aplicada na primeira fase da dosimetria atende aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, estando de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
10. Diante do conjunto probatório sólido e da regular aplicação dos critérios de dosimetria, mantém-se a pena definitiva fixada pelo juízo de origem, restando inviável a substituição por penas restritivas de direitos ante o quantum da pena e os maus antecedentes da ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prova testemunhal, aliada à prova audiovisual e pericial, é suficiente para embasar a condenação por tráfico de drogas e resistência.
2. A majorante do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, possui natureza objetiva e incide na hipótese de tráfico em local de grande circulação de pessoas, independentemente da intenção específica do agente.
3. Não configura bis in idem a consideração dos maus antecedentes na fixação da pena-base e para afastar o benefício do tráfico privilegiado.
4. A fração de 1/8 aplicada na dosimetria da pena atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade exigidos pelo ordenamento jurídico.